Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-54.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011531-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR - CPF: 630.886.301-72 (EMBARGANTE), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (EMBARGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada maculada por contradição, obscuridade e/ou omissão sanável (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os aclaratórios sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição do recurso é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar os fundamentos da decisão colegiada por meio de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011531-54.2021.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR contra
o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1011531-54.2021.8.11.0000
, que desproveu o recurso interposto pela embargante para manter inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0001445-55.1997.8.11.0041 - Código 22949), ajuizada contra a agravante pelo CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, porque, no entender do magistrado, descabe a arguição de prescrição da pretensão autoral em razão de “
o processo
(ter sido)
arquivado em 04/12/2003
(...)
, como não houve prazo determinado
(à suspensão do feito)
, por analogia ao que ocorre na execução fiscal, a suspensão é de um ano; traspassado o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, ou seja, 04/12/2004, assim, contando o prazo de 5 anos, é evidente que não ocorreu a prescrição, já que houve o desarquivamento em 01/04/2009
” (cf. Id. nº 40758535 - pág. 32/36).

A embargante reitera a tese de ocorrência da prescrição intercorrente diante do completo abandono do processo pelo exequente/embargado por mais de 8 anos, uma vez que este requereu a suspenção do feito por 90 dias em 10.09.2002, e, como nada positivou nos autos após o decurso do prazo, em 04.12.2003 fora determinado o arquivamento do processo, “
e mesmo após, com o desarquivamento realizado de ofício pelo d. juízo em 01/04/2009, o Embargado só veio a se manifestar em 06/10/2010, portanto, há muito teria decorrido o prazo prescricional, decorrendo aproximadamente 08 (oito) anos e 01 um mês entre as suas petições de sucessivos pedidos de suspensão
” (cf. Id. nº 109123973).

Alega que “
é inequívoca a desídia do embargado, tanto que promovido o arquivado o processo depois de sucessivos pedidos de suspensão, sem a pratica de qualquer ato posterior que desse o efetivo prosseguimento ao feito
”, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, conferindo-lhes “efeitos infringentes”, a fim de que seja
provido o agravo de instrumento interposto pela embargada.

O embargado apresentou contrarrazões, ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 112506975).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

O v. acórdão embargado rejeitou a tese de prescrição intercorrente sob os seguintes fundamentos:

O feito na origem envolve ação de execução ajuizada por Centro Educacional Albert Einstein - Colégio e Curso Master, contra Eunice Aparecida dos Santos Osmar, em que o exequente busca a satisfação do débito de R$ 68.213,02, oriundo do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 1996 (cf. Id. nº 40759204 - pág. 80/81 – dos autos na origem).

A executada/agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que o título executivo extrajudicial que embasa a ação não corresponde à obrigação exigível, porquanto, prescrito (cf. Id. nº 40759204 - pág. 114/124 – dos autos na origem).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:

(...).

Esquadrinhando minuciosamente os autos, tenho que não ocorreu a prescrição.

No caso, tratando-se de ação de cobrança de mensalidades escolares, o prazo prescricional, que aplicar-se-á também na intercorrente é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §1º, I, do CC/2002
.

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Friso que apesar de as mensalidades ser anteriores ao CC/02, aplica-se a novel legislação diante da regra contida no art. 2.028 do CC/02.

Com efeito, infere-se que o processo foi arquivado em 04/12/2003 (fl. 126/verso). Nesse passo, seguindo a linha de raciocínio do precedente obrigatório, como não houve prazo determinado, por analogia ao que ocorre na execução fiscal, a suspensão é de um ano. Traspassado o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, ou seja, 04/12/2004.

Assim, contando o prazo de 5 (cinco) anos, é evidente que não ocorreu a prescrição, já que
houve o desarquivamento em 01/04/2009 (fl. 127), sendo que a prescrição operaria em 04/12/2009
. Assim, na hipótese sob análise, é forçoso reconhecer inocorrência da prescrição intercorrente (cf. Id. nº 40758535 - pág. 32/36).

Inconformada, a agravante defende a prescrição da pretensão autoral, argumentando, para tanto, que diante do completo abandono do processo pelo exequente por mais de 8 anos, uma vez que este requereu a suspenção do feito por 90 dias em 10.09.2002, e, como nada positivou nos autos após o decurso do prazo, em 04.12.2003 fora determinado o arquivamento do processo, e que, se “não fosse o próprio Judiciário, por força da portaria nº 01/2009-GAB de 30/03/2009 ter desarquivado o feito para proceder com a redistribuição (provimento nº 004/2008-CM), este processo ainda estaria arquivado sem qualquer manifestação, ante ao nítido desinteresse do autor, ora agravado” (cf. Id. nº 92674998 – pág. 7).

Ocorre que, de fato, os autos foram arquivados provisoriamente em
04.12.2003
pelo prazo de um ano (cf. Id. nº 40759204 - pág. 50 – dos autos na origem), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional quinquenal em
04.12.2004
(CC, art. 206, §1º, I), e tendo ocorrido o desarquivamento dos autos em
01.04.2009
(cf. Id. nº 40759204 - pág. 55 – dos autos na origem), mesmo que por ato ordinatório do MM. Juiz condutor do feito, então, não operou a prescrição intercorrente, e o processo teve seu devido andamento.

Ademais, desde o ajuizamento da ação que se deu no longínquo ano de 1996,
não houve desídia do exequente/agravado em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, pois, sempre que intimado, praticou todos os atos e diligências, mostrando-se interessado e diligente para que a citação da devedora fosse efetivada, inclusive, durante o curso da ação empreendeu diversas tentativas de acordo para pagamento da dívida, porém, todos foram descumpridos pela devedora/agravante de modo que, não cabe à exequente/agravada, o codinome de desidiosa.

A prescrição intercorrente visa punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessário, como já dito, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal para sua decretação, hipótese diversa da dos autos,
não havendo, pois, falar em prescrição intercorrente
.

Embora a exceção da pré-executividade tenha previsão legal quando o assunto é prescrição, não há prova da inércia da parte exequente/agravada em promover os atos judiciais que lhe competia sempre que intimada, demonstrando seu interesse na continuação do feito executivo, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada.

Como se vê, alegando a presença dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, a embargante pretende forçar o colegiado a reanalisar e revisitar completamente a matéria na esperança de que, fazendo-o, chegue à conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro decisório, em sede de embargos declaratórios, em proveito dela, embargante; trata-se, pois, de uma segunda tentativa de convencimento da tese de prescrição intercorrente que não encontra respaldo nos elementos probatórios contidos nos autos.

O intuito de rediscussão da matéria, porém, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022